Tribunal: TJPA
Processo: 0008167-10.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008167-10.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO RIBEIRO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por prescrição, diante da não realização da citação válida do requerido. O banco alegou que inexistia fundamento para o reconhecimento da prescrição, pois não houve ato que configurasse a sua consumação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida no curso do processo justifica o reconhecimento da prescrição e consequente extinção do feito com resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão possui natureza distinta da ação de cobrança, sendo regida pelo prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil.

4.

A prescrição é interrompida pela citação válida, conforme dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil. No caso, embora tenha sido ordenada a citação do requerido, esta não se efetivou no prazo legal, de modo que não houve interrupção da prescrição.

5.

A inércia da parte autora em promover diligências eficazes para a citação do requerido caracteriza desídia processual, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

6.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que, na ausência de citação válida dentro do prazo legal, considera-se não interrompida a prescrição.

7.

Diante da constatação da prescrição, correta a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção da prescrição depende da realização válida da citação, sendo insuficiente o mero despacho que a determina.

2.

A inércia do autor em promover a citação do réu dentro do prazo legal acarreta o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008167-10.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9173-A

APELADO:
JOÃO RIBEIRO DO AMARAL

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
JOÃO RIBEIRO DO AMARAL
objetivando a consolidação de propriedade de bem dado em garantia dos valores oriundos de contratação anunciada como inadimplida.

Sentença:
ao ID. 16387421, de extinção
do feito com resolução de mérito, dada a ocorrência de prescrição do direito de ação face a não perfectibilização da citação válida.

Recurso:
de apelação cível do ID. 16387423, com pedido de efeito suspensivo por parte de

BANCO DO BRASIL S/A
alegando
o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não se viu qualquer ato hábil a ensejar a cominação prescricional.

Levante manejado em:
21 de junho de 2023.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Determinado a regularização do preparo ao ID. 23296706. Providência atendida ao ID. 23714569.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008167-10.2003.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES 9173-A

APELADO: JOÃO RIBEIRO DO AMARAL

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou desacerto
) da sentença que reconhece a prescrição da pretensão de busca e apreensão manejada na origem diante do lapso entre o vencimento da dívida e a citação –
não realizada
-.

Serei breve e objetiva em decidir.

Deve-se, antes de mais nada, salientar que o feito na origem não foi formalmente convertido em ação de execução para que se atraísse as regras correlatas. Manejada a Ação de busca e apreensão tentou-se (ID. 16387410) converter em ação comum de cobrança o que foi inferido (ID. 16387411) e novamente tentando-se a conversão para execução de título extrajudicial (ID. 16387411) sem que houvesse pronunciamento judicial neste sentido, muito menos hostilização da parte quanto ao decidido em (ID. 16387412 - Pág. 5).

Portanto, a análise do feito se dará à lume do predicado de ação de conhecimento, na espécie busca e apreensão, e suas normas concernentes.

A prescrição para a propositura da ação de cobrança, de acordo com o art. 205 do Código Civil, é de dez anos:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Isso porque o objetivo da ação de busca e apreensão não é a cobrança do débito propriamente dito (art. 206, §5º, I), mas a consolidação da propriedade do bem dado em garantia da dívida tomada por inadimplida. Apenas por reforço, compreensão compartilhada por outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. O prazo prescricional da Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato garantido pela alienação fiduciária, segue a regra geral de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, posto que a finalidade da ação de busca e apreensão não é a cobrança de valores, mas a consolidação do credor fiduciário na posse do bem alienado. (TJ-MG - AC: 10000211490248001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Desta forma, quer o Apelante ou não, o despacho que ordenou a citação (
que suspendia o prazo prescricional
) não foi acompanhado a efetiva citação das partes, embora precedidas as diligências de estilo e necessárias, o que exorta a compreensão de prescrição no curso da demanda judicial.

Predicado normativo, então do artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1
o
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3
o
Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4
o
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

A compreensão do disposto acima é no sentido de que, cabe a parte promover os atos de citação (
antes que se chegue o prazo final hipotético da prescrição
) a fim de que a suspensão operacionalizada desde o despacho que ordenou a citação se perfectibilize.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

A respeito do disposto acima, a doutrina dispõe que:

A interrupção da prescrição evita a extinção do processo com a resolução do mérito (inciso II do art. 487), resultado que acarretaria evidente frustração ao autor. O fato de o direito de ação ter sido exercitado no prazo legal não libera o autor do ônus de praticar ato complementar, para afastar por completo o reconhecimento da prescrição. Assim, com as atenções voltadas para exemplo ilustrativo, o fato de o autor ter proposto a ação de indenização por perdas e danos no prazo de três anos (inciso V do § 3º do art. 206 do CC) não significa que a prescrição não possa ser reconhecida, já que o autor deve adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu no prazo de dez dias, contados do despacho que a ordena. Se o prazo fluir, sem que a citação seja aperfeiçoada, o magistrado está autorizado a prolatar sentença de mérito (inciso II do art. 487), que por isso produz coisa julgada material. (FILHO, MONTENEGRO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 225).

Eis o cenário que temos:

Demanda ajuizada em:
07 de maio de 2003
;

Despacho que determina a citação:

04 de junho de 2003
;

Certidão de citação frustrada:
20 de fevereiro de 2004
;

Determinação para manifestação da parte autora:
15 de março de 2004
;

Manifestação da parte em:
03 de setembro de 2007
;

Despacho de ratificação do interesse em
02 de dezembro de 2009;

Petição ratificando o interesse em
18 de dezembro de 2009
;

Pedido de conversão para ação de cobrança em:
15 de maio de 2014
;

Indeferimento em:
15 de outubro de 2015
;

Pedido de conversão em execução datado de:
03 de novembro de 2015
;

Intimação da parte acerca de eventual prescrição:
20 de outubro de 2016
;

Habilitação de novos patronos em:
05 de agosto de 2017
;

Sentença de extinção em 06 de julho de 2021.

Pois bem.

Do que se colhe do caderno processual em comento, a parte requerente deixou estabilizar a primeira compreensão
de que a ação seguiria no rito de conhecimento comum
, uma vez que não hostilizou o comando de ID. 16387412 - Pág. 5. De mais a mais, mesmo após aquela data (
19 de maio de 2004
), - já inclusa a suspensão pela legislação aplicável à época – não houve a perfectibilização da citação da parte demanda, muito menos requerimentos de diligências ao Poder Judiciário.

É clara a sua inércia em promover os atos e diligências cabíveis para localização do requerido, o que, por sua vez, atrai o acerto da percepção de prescrição e extinção do feito na forma como foi posta.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de prescrição.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025